Tribunal: STJ
Processo: 0526548-94.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215370 - MG (2025/0154074-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WALBER JUNIOR VIANA MEDEIROS (PRESO)
ADVOGADOS
: ELIESE VINICIUS SOUZA LOPES - MG188353
JOAO PEDRO SILVA VERSIANI - MG231944
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário
em
, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado por tráfico de
habeas corpus
drogas e receptação.
2. O agravante foi sentenciado à pena de 5 anos, 8 meses e 22 dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, com base no artigo 33, §1o, inciso II, da Lei n.o 11.343/06, e
no artigo 180, §3o, do Código Penal, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de
encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta da conduta e a quantidade
de entorpecentes apreendidos.
4. Outra questão em discussão é a alegação de violação de domicílio, questionando se
houve ilegalidade na abordagem policial que resultou na apreensão de drogas e objetos
furtados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva do agravante está fundamentada em dados concretos, como a
quantidade e a variedade de drogas apreendidas no contexto da traficância -5,13 (cinco
gramas e treze centigramas) de maconha; 0,21 (vinte e um centigramas) de crack e
1.570,74 (um quilo, quinhentos e setenta gramas e setenta e quatro centigramas) de pasta-
), a evidenciar a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a
base de cocaína-
ordem pública.
6. A alegação de violação de domicílio não se sustenta, diante da existência de fundada
suspeita. Nesse sentido, consoante se depreende dos autos, a abordagem foi precedida de
Documento eletrônico VDA48330601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:09
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 2fc42c4a-011c-4d77-ae5f-6dd16b372230

denúncia anônima, que dava conta que em determinado local estaria ocorrendo tráfico de
drogas perpetrado pelo agravante, bem como que ele estaria na posse de bicicleta furtada.
Assim, os policiais teriam se deslocado até às proximidades do endereço informado, e,
diante da abordagem do agravante, foi encontrada 1 bucha de maconha pesando 5,13
(cinco gramas e treze centigramas), no veículo que ele conduzia; tendo sido apreendido
na residência 1.570,74 (um quilo, quinhentos e setenta gramas e setenta e quatro
centigramas) de cocaína, além da apreensão de 3 bicicletas elétricas das quais 2 (duas)
seriam objeto de registro de furto e roubo.
7. Condições pessoais favoráveis do agravante, como ocupação lícita e residência fixa,
não são suficientes para revogar a prisão preventiva diante dos elementos que
recomendam a manutenção da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em
elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e a necessidade de
garantir a ordem pública. 2. A entrada desautorizada em domicílio é justificada por
denúncia anônima e fundada suspeita de tráfico de drogas."
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.343/06, art. 33, §1o, inciso II; Código Penal,
art. 180, §3o.
STF, HC 93.498/MS, Min. Celso de Mello, Segunda
Jurisprudência relevante citada:
Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Min. João Otávio de Noronha,
18/10/2012
Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 698.042/SP, Min. Reynaldo Soares da
30/9/2022
Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
25/10/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48330601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:09
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 2fc42c4a-011c-4d77-ae5f-6dd16b372230

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215370 - MG (2025/0154074-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WALBER JUNIOR VIANA MEDEIROS (PRESO)
ADVOGADOS
: ELIESE VINICIUS SOUZA LOPES - MG188353
JOAO PEDRO SILVA VERSIANI - MG231944
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário
em
, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado por tráfico de
habeas corpus
drogas e receptação.
2. O agravante foi sentenciado à pena de 5 anos, 8 meses e 22 dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, com base no artigo 33, §1o, inciso II, da Lei n.o 11.343/06, e
no artigo 180, §3o, do Código Penal, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de
encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta da conduta e a quantidade
de entorpecentes apreendidos.
4. Outra questão em discussão é a alegação de violação de domicílio, questionando se
houve ilegalidade na abordagem policial que resultou na apreensão de drogas e objetos
furtados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48330604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:12
Código de Controle do Documento: d896517c-36e4-4030-b4b9-e16eeccb3e71

5. A prisão preventiva do agravante está fundamentada em dados concretos, como a
quantidade e a variedade de drogas apreendidas no contexto da traficância -5,13 (cinco
gramas e treze centigramas) de maconha; 0,21 (vinte e um centigramas) de crack e
1.570,74 (um quilo, quinhentos e setenta gramas e setenta e quatro centigramas) de pasta-
), a evidenciar a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a
base de cocaína-
ordem pública.
6. A alegação de violação de domicílio não se sustenta, diante da existência de fundada
suspeita. Nesse sentido, consoante se depreende dos autos, a abordagem foi precedida de
denúncia anônima, que dava conta que em determinado local estaria ocorrendo tráfico de
drogas perpetrado pelo agravante, bem como que ele estaria na posse de bicicleta furtada.
Assim, os policiais teriam se deslocado até às proximidades do endereço informado, e,
diante da abordagem do agravante, foi encontrada 1 bucha de maconha pesando 5,13
(cinco gramas e treze centigramas), no veículo que ele conduzia; tendo sido apreendido
na residência 1.570,74 (um quilo, quinhentos e setenta gramas e setenta e quatro
centigramas) de cocaína, além da apreensão de 3 bicicletas elétricas das quais 2 (duas)
seriam objeto de registro de furto e roubo.
7. Condições pessoais favoráveis do agravante, como ocupação lícita e residência fixa,
não são suficientes para revogar a prisão preventiva diante dos elementos que
recomendam a manutenção da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em
elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e a necessidade de
garantir a ordem pública. 2. A entrada desautorizada em domicílio é justificada por
denúncia anônima e fundada suspeita de tráfico de drogas."
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.343/06, art. 33, §1o, inciso II; Código Penal,
art. 180, §3o.
STF, HC 93.498/MS, Min. Celso de Mello, Segunda
Jurisprudência relevante citada:
Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Min. João Otávio de Noronha,
18/10/2012
Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 698.042/SP, Min. Reynaldo Soares da
30/9/2022
Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
25/10/2021
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48330604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:12
Código de Controle do Documento: d896517c-36e4-4030-b4b9-e16eeccb3e71

Trata-se de agravo regimental contra decisão, às fls. 535-537, que negou
provimento ao recurso ordinário em
interposto por WALBER JUNIOR
habeas corpus
VIANA MEDEIROS em face do acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.
Depreende-se dos autos que o agravante foi sentenciado à pena de 5 anos, 8
meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso nos crimes
capitulados no no artigo 33, §1o, inciso II, da Lei n.o 11.343/06, e no artigo 180, §3o, do
Código Penal, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.
Nas razões do presente inconformismo, o agravante repisa os argumentos
deduzidos no recurso ordinário e reafirma a existência de constrangimento ilegal.
Aduz falta de fundamentação para a manutenção da segregação cautelar.
Sustenta que houve violação de domicílio.
Requer a reconsideração da decisão hostilizada, ou, em caso de entendimento
diverso, a submissão ao Órgão Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
O presente Agravo Regimental não merece provimento.
Sustenta o agravante a necessidade de reforma do
.
decisum
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 535-537. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
Inicialmente, cumpre consignar que a prisão preventiva, enquanto medida de
natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do
indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas
instâncias superiores (
. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
v.g
DJe de
).
18/10/2012
, a prisão preventiva do agravante se encontra devidamente
In casu
fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de
encarceramento provisório; notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta
Documento eletrônico VDA48330604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:12
Código de Controle do Documento: d896517c-36e4-4030-b4b9-e16eeccb3e71

supostamente perpetrada, haja vista a quantidade de entorpecente apreendido no contexto
da traficância -5,13 (cinco gramas e treze centigramas) de maconha; 0,21 (vinte e um
centigramas) de crack e 1.570,74 (um quilo, quinhentos e setenta gramas e setenta e
quatro centigramas) de pasta-base de cocaína-.
Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a
periculosidade do agravante, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem
pública.
Sobre o tema:
"São fundamentos idôneos para a decretação da segregação
cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a
variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade
concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a
periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 751.585/SP, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
27/9/2022
.).
30/9/2022
"Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da
ordem pública, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida
e de sua natureza nociva - 115,43 gramas de crack" (AgRg no HC n.
698.042/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.).
19/10/2021
25/10/2021

Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa,
não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão
preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de
sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que o corre na hipótese.
No que tange à aventada irregularidade decorrente de violação de
domicílio, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada, diante da existência de fundada
suspeita.
Nesse sentido, consoante se depreende dos autos, a abordagem foi precedida
de denúncia anônima, que dava conta que em determinado local estaria ocorrendo tráfico
de drogas perpetrado pelo agravante, bem como que ele estaria na posse de bicicleta
furtada.
Assim, os policiais teriam se deslocado até às proximidades do endereço
informado, e, diante da abordagem do agravante, foi encontrada 1 bucha de maconha
pesando 5,13 (cinco gramas e treze centigramas), no veículo que ele conduzia; tendo sido
Documento eletrônico VDA48330604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:12
Código de Controle do Documento: d896517c-36e4-4030-b4b9-e16eeccb3e71

apreendido na residência 1.570,74 (um quilo, quinhentos e setenta gramas e setenta e
quatro centigramas) de cocaína, além da apreensão de 3 bicicletas elétricas das quais 2
(duas) seriam objeto de registro de furto e roubo.
Assim, fixadas tais premissas, não restou evidenciado o constrangimento
ilegal suscitado.
Nesse sentido:
"6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao
tratar do tema, vem delimitando quais as circunstâncias se qualificariam
como fundadas razões para mitigar o direito fundamental à
inviolabilidade de domicílio. 7. Os policiais receberam informações de
que o agravante vendida drogas em sua residência, razão pela qual
monitoraram o local e verificaram o agravante conduzindo veículo
automotor em atitude suspeita após a aproximação da viatura policial, o
que autorizou a busca pessoal. 8. As circunstâncias do flagrante
evidenciam que houve vislumbre externo da prática de tráfico, tendo em
vista a abordagem do paciente com drogas, o que justifica a entrada
desautorizada, não havendo flagrante ilegalidade nesse ponto" (AgRg
no HC n. 948.365/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.).
11/12/2024
16/12/2024

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48330604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:12
Código de Controle do Documento: d896517c-36e4-4030-b4b9-e16eeccb3e71

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0154074-6
RHC 215.370 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0012697042024 00126970420248130704 05265489420258130000
10000250526548 10000250526548000 10000250526548001 12697042024
126970420248130704 5265489420258130000
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: WALBER JUNIOR VIANA MEDEIROS (PRESO)
ADVOGADOS
: ELIESE VINICIUS SOUZA LOPES - MG188353
JOAO PEDRO SILVA VERSIANI - MG231944
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WALBER JUNIOR VIANA MEDEIROS (PRESO)
ADVOGADOS
: ELIESE VINICIUS SOUZA LOPES - MG188353
JOAO PEDRO SILVA VERSIANI - MG231944
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055152094940:1704@
2025/0154074-6 - RHC 215370 Petição : 2025/0047615-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48322956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:54:06
Código de Controle do Documento: E92EAC60-BB7A-4129-94AF-192E4E3D027C